Tribunal: TJES
Processo: 0000011-82.2025.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000011-82.2025.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONA VIEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, pela posse de arma e munições de uso restrito.

2. A Defesa sustenta: (i) nulidade da sentença por suposta parcialidade do magistrado; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) redução da pena-base por fundamentação inidônea; e, subsidiariamente, (iv) restituição de bens apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por parcialidade do julgador; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de posse de arma e munições de uso restrito; (iii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena fixada; e (iv) examinar o cabimento do pedido de restituição dos bens apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A parcialidade do magistrado não se configura quando este apenas adverte a testemunha sobre o crime de falso testemunho, conforme o art. 210 do CPP, não havendo demonstração de ameaça ou coação.

5. A ausência de interposição tempestiva da exceção de suspeição (arts. 95 e seguintes do CPP) acarreta preclusão da matéria, não sendo possível alegá-la apenas em grau recursal (STJ, AREsp n. 2.304.740/GO, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10/12/2024).

6. A remessa de ofício à autoridade policial para apuração de eventual falso testemunho é ato previsto no art. 40 do CPP, não caracterizando instauração de inquérito de ofício nem quebra de imparcialidade.

7. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo auto de apreensão e laudo pericial que atestam a eficiência das armas, bem como pelos depoimentos dos policiais que presenciaram o flagrante, os quais possuem valor probatório quando coerentes e harmônicos (STJ, AREsp n. 2.422.633/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10/12/2024).

8. O depoimento da testemunha que assumiu a posse do armamento mostrou-se inverossímil, contrariando as demais provas, e não elide a tipicidade da conduta do réu, uma vez que o crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 se consuma com a simples posse do armamento.

9. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando há apreensão de expressiva quantidade de armas e munições, conforme entendimento do STJ (AgRg no REsp n. 2.215.622/AL, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17/9/2025).

10. Quanto ao pedido de restituição dos bens apreendidos, não havendo decretação de perdimento na sentença, inexiste interesse recursal, devendo o pedido ser formulado ao juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A advertência judicial à testemunha sobre o crime de falso testemunho, nos termos do art. 210 do CPP, não configura parcialidade do magistrado.

2. A suspeição do juiz deve ser arguida tempestivamente por exceção própria, sob pena de preclusão.

3. Os depoimentos dos policiais, quando coerentes e harmônicos, possuem valor probatório para sustentar condenação penal.

4. A apreensão de expressiva quantidade de armas e munições justifica a valoração negativa da culpabilidade e a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 40, 95, 101, 210 e 564, I; Lei nº 10.826/2003, art. 16; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.304.740/GO, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10/12/2024, DJEN 16/12/2024; STJ, AREsp n. 2.422.633/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10/12/2024, DJEN 18/12/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.215.622/AL, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17/9/2025, DJEN 22/9/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 11/3/2025, DJEN 31/3/2025; TJ-RJ, EXSUSP n. 0044569-67.2012.8.19.0000, rel. Des. Denise Vaccari Machado Paes, 5ª Câmara Criminal, j. 04/07/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RONA VIEIRA PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais, aduz: i) nulidade da sentença por suposta parcialidade do julgador; ii) necessidade de absolvição por insuficiência de provas e iii) em caráter subsidiário, a redução da pena, uma vez que a pena-base foi exasperada sem a necessária fundamentação idônea.

Por fim, requer a restituição de bens apreendidos no momento da prisão.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16481662), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16518712), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RONA VIEIRA PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais, aduz: i) nulidade da sentença por suposta parcialidade do julgador; ii) necessidade de absolvição por insuficiência de provas e iii) em caráter subsidiário, a redução da pena, uma vez que a pena-base foi exasperada sem a necessária fundamentação idônea.

Por fim, requer a restituição de bens apreendidos no momento da prisão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 15203963) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, narrando que, no dia 09/04/2025, por volta das 6h, no Córrego Vitalino, no Distrito de Águas Claras, Zona Rural de Águia Branca/ES, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, o acusado foi surpreendido na posse de uma bolsa, na qual havia uma pistola marca Taurus G3, calibre 9mm, 26 (vinte e seis) munições de mesmo calibre, outras 89 (oitenta e nove) munições de calibre 22, 16 (dezesseis) munições calibre 38, um aparelho celular e a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

Inicialmente, a Defesa alega que a sentença padece de nulidade por ter sido proferido por um juiz parcial, já que o magistrado, durante a audiência de instrução e julgamento, teria ameaçado e coagido a testemunha LUCAS MENDES, além de ter determinado a instauração de inquérito de ofício para apurar possível crime de falso testemunho.

No entanto, em detida análise dos autos, não vislumbro a alegada nulidade, vejamos:

Há que se destacar,
ab initio
, que a Defesa não se valeu da exceção de suspeição contra o Magistrado, limitando-se a alegar tal tese exclusivamente em grau recursal, enquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que “
a suspeição do juiz deve ser arguida por meio de exceção processual adequada, conforme previsto nos artigos 95 e seguintes do Código de Processo Penal (CPP), e não em alegações finais, sob pena de preclusão da matéria
” (AREsp n. 2.304.740/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Ainda que assim não fosse, em detida análise da audiência realizada no dia 22/07/2025, não verifiquei que o Magistrado tenha coagido ou ameaçado a testemunha, mas tão somente deu cumprimento ao disposto no art. 210 do Código de Processo Penal, que determina que o Magistrado advirta as testemunhas acerca das penas cominadas ao delito de falso testemunho.

Embora o Magistrado tenha adotado uma postura “dura” para com a testemunha, isso não pressupõe uma parcialidade do julgador, mas tão somente uma atitude voltada à busca da verdade real, em virtude do depoimento prestado pela testemunha.

Nesse sentido:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PROMOÇÃO DO JUIZ EXCEPTO. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA . NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DO MAGISTRADO QUE LEVE A SUA SUSPEIÇÃO. CUMPRIMENTO DO ARTIGO 210 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PELO EXCEPTO. IMPROCEDÊNCIA DO PROCESSO INCIDENTE. Exceção de Suspeição interposta pela Defesa sob o argumento de que o Magistrado de piso ameaçou sua testemunha de prisão pelo crime de falso testemunho . A promoção do Juiz a Titular de outra Comarca, após os fatos, não importa em perda de objeto deste incidente processual, pois o eventual reconhecimento de suspeição do Magistrado de piso, acarreta a nulidade de todos os atos por ele praticados, conforme dispõem os artigos 101 e 564, I, ambos do Código de Processo Penal. Precedente do STF.
Compulsando os autos, verifica-se que o Juiz Excepto, apenas, deu cumprimento à norma contida no artigo 210 do Código de Processo Penal, informando à testemunha que prestou compromisso, seu dever de falar a verdade, sob pena do cometimento do crime de falso testemunho, não ensejando, tal ato, a toda evidência, a suspeição do Magistrado de piso
. Doutrina . Precedentes desta Corte de Justiça. IMPROCEDÊNCIA DO PROCESSO INCIDENTE. (TJ-RJ - EXSUSP: 00445696720128190000, Relator.: DENISE VACCARI MACHADO PAES, Data de Julgamento: 04/07/2013, QUINTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/07/2013)

Ademais, não houve a determinação de instauração de inquérito de ofício, mas tão somente a determinação de que fosse expedido ofício à autoridade policial para apurar a possível prática de crime, conforme autoriza o art. 40 do CPP.

Feitas tais considerações, seja porque a Defesa não se valeu da exceção de suspeição para arguir a suposta parcialidade do magistrado, seja pelo fato de que não se vislumbrou em sua conduta a quebra de sua imparcialidade, deve ser rejeitada a alegação de nulidade suscitada.

Quanto ao pleito absolutório, melhor sorte não assiste ao apelante, vejamos:

A materialidade restou comprovada por meio do auto de apreensão (p. 17 - ID nº 15203951) e laudo pericial de ID nº 16722097, o qual confirmou a eficiência dos armamentos apreendidos.

Já a autoria, a despeito dos argumentos defensivos, restou devidamente comprovada por meio dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do acusado, os quais confirmaram a apreensão das armas em poder do réu.

Destaco, nesse ponto, que a “
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
” (AREsp n. 2.422.633/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024).

Embora a testemunha LUCAS MENDES tenha afirmado em juízo que as armas lhe pertenciam, tal depoimento, além de inverossímil, vai de encontro à versão apresentadas pelos policiais militares ouvidos em juízo, os quais foram categóricos em afirmar que o acusado foi preso com a bolsa que continha as arma e munições.

Nessa linha, como pontuado pelo Juízo
a quo,
a “
testemunha não foi vista no local pelos policiais; não procurou a polícia logo depois para revelar o que revelou em Juízo meses depois; não comprovou que fosse dono da arma e muito menos que tivesse capacidade econômica para comprar as armas e as munições
”.

De toda sorte, ainda que as armas e munições pertencessem a referida testemunha, tal fato não tornaria a conduta do réu atípica, já que, repita-se, ele foi flagrado na posse dos materiais bélicos, devendo rememorar que o crime do art. 16 é do tipo misto alternativo, bastando a incursão em um dos verbos para configuração do crime.

Forte em tais razões, mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 16 do Estatuto do Desarmamento.

No tocante à dosimetria da pena, o Juízo
a quo
, na primeira fase, fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mediante a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes do acusado, sob os seguintes fundamentos:

A culpabilidade é acentuada, sobretudo pela quantidade de munição encontrada no local, inclusive de calibre diferente da arma apreendida. Quanto aos antecedentes, estes são desfavoráveis, pois o acusado possui registros de outras ações penais, inclusive com condenação transitada em julgado (se encontrava foragido do sistema penitenciário). Em relação à conduta social e à personalidade do agente, não há provas judiciais suficientes para torná-las desfavoráveis. Os motivos do crime não são relevantes, até porque se trata de crime que não prevê resultado naturalístico (mera conduta). As circunstâncias bem como as consequências não especialmente desfavoráveis. Não há que se falar em comportamento da vítima, pois esta é toda a sociedade. Sendo assim, estabelece-se como suficiente à prevenção e reprovação do crime a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No tocante à
culpabilidade
, entendida como o juízo de reprovação da conduta do agente, registro que a jurisprudência do STJ entende como idônea a sua negativação em crimes de armas quando houver apreensão significativa de armas e munições:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DETALHES DO CASO CONCRETO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DOSIMETRIA. SÚMULA N. 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e negou-lhe provimento, com fundamento na Súmula 568/STJ. 2. O recorrente foi flagrado com 2 carregadores da marca Taurus, um colete balístico com um refil, 192 munições de calibres diversos, além de 8 de uso restrito, sendo a conduta prevista no art. 12 absorvida pela a do art. 16, ambos da Lei n. 10.826/2003, em razão da aplicação do princípio da consunção na sentença de primeiro grau. 3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas afastou a aplicação do princípio da insignificância e o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa, mantendo a valoração negativa da culpabilidade e a pena-base acima do mínimo legal, além de negar a substituição da pena. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a posse de 2 carregadores da marca Taurus, um colete balístico com um refil, 192 munições de calibres diversos, além de 8 de uso restrito, pode ser considerada atípica sob a ótica do princípio da insignificância, e se a culpabilidade pode ser valorada negativamente e inviabilizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. Razões de decidir (...)
6. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada na quantidade significativa de munições e artefatos bélicos apreendidos, justificando a pena-base acima do mínimo legal.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois a culpabilidade foi considerada negativa, conforme o art. 44, III, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. (...)(AgRg no REsp n. 2.215.622/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025.)

E, no caso, conforme auto de apreensão e laudo pericial, houve a apreensão de uma pistola calibre 9mm, 24 (cartuchos) do mesmo calibre, 16 (dezesseis) cartuchos calibre 38 e 89 cartuchos calibre 22.

Quanto aos
antecedentes
, mostra-se acertada a sua negativação, considerando que ele ostenta duas condenações anteriores transitadas em julgado.

Acerca da fração de exasperação, sabe-se que “
[n]ão existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado
. (AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

E, no caso, embora o Magistrado tenha adotado fração um pouco acima das comumente adotada, entendo que houve a devida fundamentação para tanto, com base na expressiva quantidade de material bélico apreendido em seu poder.

Outrossim, na segunda fase, o Sentenciante aplicou fração de aumento em virtude da agravante da reincidência em patamar inferior ao adotado pela jurisprudência, resultando na pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão, inexistindo qualquer ilegalidade a ser corrigida por este órgão
ad quem.

Mantenho o regime inicial fechado, considerando se tratar de acusado reincidente.

Por fim, quanto ao pedido de restituição dos bens apreendidos, nota-se que a sentença não decretou o seu perdimento, de modo que inexiste interesse recursal nesse tocante, devendo a Defesa apresentar tal requerimento diretamente ao Juízo de origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

É como voto.